Tribunal: TJDFT
Processo: 0702479-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0702479-18.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: JOSE MIRAMAR FERREIRA AGRAVADO: JAYRO FRANCISCO MACHADO LESSA DESPACHO Ao agravado/apelado para contrarrazões ao agravo interno. I. Brasília, 27 de agosto de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator